Tribunal: TJMT
Processo: 1015207-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – APLICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTÓRIA ATÍPICA - SUSPENSÃO/APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – OMISSÃO – CONSTATAÇÃO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para retificá-lo, a fim de deferir a aplicação de medida executória atípica, consistente na suspensão/apreensão do passaporte do devedor.
2. Embargos acolhidos.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015207-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), GERSON BIBIANO DE LIMA - CPF: 615.750.031-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
–
APLICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTÓRIA ATÍPICA - SUSPENSÃO/APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR
– OMISSÃO –
CONSTATAÇÃO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para retificá-lo, a fim d
e deferir a aplicação de medida executória atípica, consistente na suspensão/apreensão do passaporte do devedor.

2. Embargos
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
opõe
Embargos de Declaração (ID.
303462392
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
301409887
, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015207-68.2025.8.11.0000
, que
deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida,
deferindo a realização das medidas executórias atípicas pleiteadas, consistentes na suspensão da CNH e no bloqueio dos cartõ
es de crédito do devedor.

Em síntese, afirma que o r. acórdão incorreu em omissão no tocante ao pedido de suspensão do passaporte do devedor, analisando e deferindo tão somente a suspensão da CNH
, defendendo
ser cabível a medida, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

Deste modo, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, a fim de reformar o acórdão embargado, de modo a deferir a suspensão do passaporte do devedor.

Contrarrazões pela rejeição (ID. 307245354).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
301409887
, que
deu
provimento ao
Agravo de Instrumento n.
1015207-68.2025.8.11.0000,

autorizando a realização das medidas executórias atípicas pleiteadas em face do executado.

Alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar
o pedido de suspensão/apreensão do passaporte do devedor, autorizando, tão somente, a suspensão de sua CNH e o bloqueio de seus cartões de crédito.

Pois bem.

Da análise d
os autos, verifica-se que o aresto
realmente
contém a omissão apontada pel
a instituição
embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos
.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis

(ID. 301409887):

“(...) Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Deste modo,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação,
verifica-se que tal medida não é capaz de cercear o direito de liberdade do agravado, até porque, não poderá o devedor se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte, razão pela qual o direito de liberdade (direito de ir e vir) do executado não será violado, diante de eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

(...)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão da instituição exequente quanto à suspensão da CNH.

Da mesma forma, cabível a ordem de
bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravado
como medida coercitiva da satisfação da execução.

(...)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de autorizar as medidas atípicas pleiteadas, consistentes na suspensão da CNH, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito.”

No caso em tela, nota-se que
o v. acórdão deixou de analisar o pedido de aplicação de medida executória consistente na suspensão do passaporte do devedor.

Nesta esteira,
a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica
quanto à possibilidade de suspensão/apreensão do passaporte do executado, vez que
a medida, tal qual a suspensão da CNH, é autorizada pelo art. 139, inciso IV, do CPC/2015 como forma de coerção indi
reta ao pagamento do débito.

Convém, ainda, ressaltar que a medida não constitui óbice ao direito de ir e vir da parte devedora
.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF.
SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCI
A.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
3. "A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os
meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (
AgInt
no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
15/4/2021)".
4. Na hipótese, as instâncias de origem se preocuparam em esgotar os meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito, tendo lançado mão de via atípica como "
ultima

ratio
", a qual, diante das circunstâncias, se mostra razoável e proporcional para o caso de inadimplemento de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no HC: 711185 SP 2021/0391817-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

Portanto, vez que constatada a omissão apontada pelo embargante,
o acolhimento dos presentes embargos é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
acolho
os presentes

aclaratórios
para reconhecer
a omissão

quanto
à
suspensão do passaporte do em
b
argado
, p
assando a constar
no dispositivo do acórdão que
“
Ante o exposto, dou provimento
para reformar a decisão recorrida, a fim de autorizar as medidas atípicas pleiteadas, consistentes na apreensão e suspensão da CNH e do passaporte da parte agravada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito.”

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025